Tribunal: STF
Processo: RE 1393298
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 15) opostos em 17.02.2023 (eDOC 16) em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso, nos seguintes termos (eDOC 14):



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que negou provimento à apelação em que se pleiteia a percepção de Gratificação de Desempenho de Atividade de Seguro Social - GDASS - de acordo com o montante mínimo pago aos servidores em atividade, ou seja, 70 (setenta) pontos. 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI; e 40, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, que “a não extensão da referida gratificação, nos mesmos moldes que deferidos aos servidores em atividade, aos aposentados e pensionistas, ofende o art. 40, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal, em sua redação original, que determina a outorga de quaisquer benefícios concedidos aos servidores da ativa aos inativos” ( (eDOC 6, p. 7).



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 8).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Ao julgar a apelação, o Tribunal de origem concluiu que (eDoc 4, p. 4): 



    “ (...) os servidores inativos fazem jus à Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS) no mesmo índice pago aos ativos, até o processamento dos resultados da primeira avaliação de desempenho’, após o que o pagamento da GDASS aos inativos deverá observar o art. 16, da Lei 10.855/2004, tal termo final ocorreu a partir da Portaria INSS/PRES 397/09, publicada em 23 de abril de 2009; que inexistiu revogação tácita desse artigo pela Lei 13.324/2016, visto que apenas alterou a pontuação mínima devida aos servidores ativos, bem como o valor da incorporação da GDASS quando percebida por, pelo menos, 60 (sessenta) meses antes da data da aposentadoria ou da instituição da pensão [arts. 87 e 88, da Lei 13.324/2016]; que não se observa incompatibilidade entre essas normas, tampouco regulamentação da matéria pela lei nova diversa da anterior. Adoção do mesmo fundamento, para o caso em análise, que trata de questão semelhante, ainda que sobre pensionista que alega estar amparada pela paridade. Destarte, não tem razão a parte apelante ao recebimento da referida gratificação no patamar de 70 pontos, por falta de amparo legal.”



    Assim, para divergir do entendimento do Tribunal a quo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis n.º 10.855/2004 e 13.324/2016), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da jurisprudência do STF e tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Nesse mesmo sentido, além dos julgados citados na decisão recorrida, vejam-se as seguintes ementas: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL - GDASS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, é imprescindível o exame da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 8 Revisado RE 1408073 AGR / RJ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015’ (RE 1.348.708-AgR, Rel. Min; Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.06.2022). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita”.



    Nas razões recursais, sustenta-se a ocorrência de vícios na decisão recorrida, buscando demonstrar que, diferentemente do que assentado, a controvérsia foi decidida à luz da garantia constitucional da paridade entre ativos e inativos, nestes termos (eDOC 15, p. 7):



    “Como num primeiro momento as avaliações de desempenho não estavam regulamentadas, os Tribunais, inclusive o Supremo Tribunal Federal, reconheceram o caráter genérico da GDASS e, por conseguinte, sua extensão aos inativos e pensionistas com direito à paridade remuneratória, até a data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo (Temas 664 e 983 do Supremo Tribunal Federal), o que se verificou no ano de 2009, a partir de quando a gratificação tornou-se efetivamente pro labore faciendo e deixou de ser necessário o pagamento equiparado entre ativos e inativos. 



     (...)



    Assim sendo, a parte recorrente, servidora aposentada do INSS, com garantia da paridade, busca ver reconhecido o seu direito à percepção da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS no limite mínimo de 70 pontos, previsto no § 1º do art. 11 da Lei 10.855/2004, com redação dada pela Lei 13.324/2016 – sem qualquer relação com o Tema 983 do STF. 



    A pretensão se subsome ao direito, dos aposentados e pensionistas detentores da prerrogativa de paridade, ao recebimento da parcela fixa da gratificação em patamar igual ao assegurado a todos os servidores em atividade, independentemente do resultado das avaliações. Consoante se verifica do dispositivo legal supramencionado, a alteração legislativa estabeleceu um novo “piso”, garantindo que nenhum servidor ativo, sujeito à avaliação de desempenho, receba a gratificação em questão em pontuação inferior a 70. Consequentemente, os aposentados e pensionistas com direito à paridade, fazem jus à extensão de todas as vantagens e gratificações concedidas em valor fixo no mesmo patamar garantido aos servidores em atividade. 



    A partir do momento que firmado ao servidor em atividade o mínimo fixo de 70 pontos, independentemente dos resultados da avaliação, tal parcela assume indiscutível natureza geral. Doutro lado, a não extensão da referida gratificação, tal como paga aos servidores em atividade, para os aposentados e pensionistas, ofende o art. 40, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal, em sua redação original, que determina a outorga de quaisquer benefícios concedidos aos servidores da ativa aos inativos. 



    Assim, é de ser garantido à parte autora o pagamento da GDASS no mínimo de 70 pontos. Assim sendo, dada a recente alteração legislativa e a existência de discrepância na doutrina e jurisprudência acerca do assunto, requer a o r. Relator que se pronuncie sobre a solução da controvérsia à luz da garantia constitucional da paridade entre ativos e inativos”. 



    A parte Embargada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 20). 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    Sem razão a parte Embargante.



    Registre-se, inicialmente, que, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos referidos vícios no decisum impugnado. 



    A decisão embargada foi bastante nítida ao afirmar, em relação à Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social – GDASS, levando-se em conta o contexto delineado nos autos e a jurisprudência desta Corte, em casos assemelhados, que, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que impede o trânsito do apelo extremo. 



    Além disso, acrescento que, mesmo que fosse possível superar tais óbices processuais, ainda, assim o recurso não mereceria prosperar. 



    Com efeito, o Plenário desta Corte, no julgamento do ARE 1.052.570-RG, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 983), fixou as seguintes teses:



     “I - O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; 



    II - A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos”. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STF NO JULGAMENTO DO ARE 1052570-RG. TEMA 983. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DE GRATIFICAÇÕES PARA FINS DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1089. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O acórdão recorrido observou o entendimento do Plenário desta SUPREMA CORTE, formado no julgamento do ARE 1.052.570-RG, de minha relatoria, sob o rito da repercussão geral (Tema 983), em que foram fixadas as seguintes teses: I - O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; II - A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 2. A análise da discussão acerca da natureza da gratificação (genérica ou pro labore in faciendo) e do debate acerca de sua extensão aos inativos demandaria a incursão em legislação infraconstitucional e o reexame de fatos, providências vedadas nesta sede recursal. 3. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 1.223.164-RG (Tema 1089), afastou a repercussão geral da matéria acerca da “natureza de gratificações ou outras vantagens remuneratórias concedidas a servidores ativos estaduais, municipais ou distritais para fins de incorporação aos proventos de servidores inativos e pensionistas”. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE 1.357.306-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.02.2022). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL INATIVA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL - GDASS. ARTIGO 11, § 1º, DA LEI 10.855/2004, COM A REDAÇÃO ATRIBUÍDA PELA LEI 13.324/2016. ALTERAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO DE 50 (CINQUENTA) PARA 70 (SETENTA) PONTOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A decisão embargada enfrentou adequadamente as questões postas pela parte recorrente. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 2. Embargos de declaração desprovidos, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil)” (RE 1.392.440-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.03.2023). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL – GDASS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser inaplicável paridade entre servidores públicos ativos e inativos para extensão da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS). Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1.393.495-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL (GDASS). MANUTENÇÃO DA PONTUAÇÃO APÓS A ADOÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que o direito à paridade dos servidores inativos ocorre somente até que sejam processados os resultados das primeiras avaliações de desempenho. II - A partir da conclusão do primeiro ciclo das avaliações, a gratificação assume a natureza pro labore faciendo, não ocorrendo, portanto, ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. III - A verificação da existência de decréscimo na remuneração da ora agravante demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF. IV - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais do art. 85, § 2° e § 3°, do CPC. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (RE 973.093-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.08.2017). 



    Assim, observa-se, na verdade, nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada para que, com fundamento em quadro fático diverso, se possa atribuir efeito modificativo na espécie. 



    Ressalto que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente